Tribunal: TJMT
Processo: 1007250-02.2025.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007250-02.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA INES GUADAGNIN - CPF: 772.685.559-20 (AGRAVADO), KELVIN WESLER SANTANA BAUER - CPF: 037.100.381-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva, determinando o regular prosseguimento do feito, sob o fundamento de existência de causa interruptiva decorrente do ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução coletiva ajuizada por legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional das execuções individuais fundadas no mesmo título judicial coletivo; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão executória diante do ajuizamento tardio do cumprimento individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, iniciando-se com o trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme o Tema 877 do STJ.

4. A interpretação do regime prescricional deve considerar as peculiaridades do microssistema das ações coletivas, sob pena de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e a segurança jurídica.

5. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato substituto processual constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, fazendo com que o prazo volte a correr apenas após o último ato do processo interruptivo.

6. A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente no EREsp 1.121.138/RS, reconhece que a execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais fundadas no mesmo título.

7. Enquanto pendente a execução coletiva, não se inicia a nova contagem do prazo prescricional, afastando-se a alegação de consumação da prescrição.

8. O Tema 880 do STJ não se aplica à hipótese, por tratar de demora na prática de atos processuais imputável ao credor, situação distinta daquela em que há atuação efetiva por meio de execução coletiva.

9. Não se verifica inércia da parte exequente, sendo legítima a expectativa de aguardar o desfecho da execução coletiva, em consonância com a lógica do sistema coletivo.

10. O agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de argumentos genéricos, o que fragiliza a pretensão recursal.

11. A decisão monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios da efetividade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A execução coletiva ajuizada por sindicato substituto processual interrompe o prazo prescricional das execuções individuais fundadas no mesmo título judicial coletivo. 2. O prazo prescricional somente recomeça a fluir após o último ato processual da execução coletiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 3. Não há prescrição quando o cumprimento individual é proposto enquanto pendente execução coletiva. 4. O Tema 880 do STJ não se aplica às hipóteses de interrupção da prescrição por execução coletiva.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 9o; CPC, art. 1.021; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp no 1.121.138/RS, Corte Especial; STJ, Tema 877; STJ, Tema 880.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
MARIA INÊS GUADAGNIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos da Apelação Cível n.o
1007250-02.2025.
811.0037
, deu provimento ao recurso interposto por
MARIA INÊS GUADAGNIN
, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.

A decisão recorrida consignou, em síntese, que, embora a pretensão executiva contra a Fazenda Pública se submeta ao prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n.o 20.910/1932 e na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a hipótese dos autos comporta exceção decorrente da existência de causa interruptiva da prescrição, consistente no ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato da categoria em 11/07/2018, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição enquanto não encerrada a execução coletiva, ainda em trâmite.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que o prazo prescricional deve ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 04/05/2018; (ii) que a execução coletiva não teria o condão de interromper o prazo prescricional das execuções individuais; (iii) a aplicabilidade dos Temas 877 e 880 do Superior Tribunal de Justiça; e (iv) a incidência da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, de modo a reconhecer a prescrição da pretensão executória, tendo em vista que o cumprimento individual foi ajuizado apenas em 2025.

As Contrarrazões foram apresentadas ao ID. 359217882, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO
(DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cumpre registrar, que, em contrarrazões, o Agravado aponta relevante vício de dialeticidade no recurso, consistente na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à interrupção da prescrição pela execução coletiva.

De fato, observa-se que o agravante se limita a reiterar argumentos genéricos, sem enfrentar de modo direto e eficaz
a ratio decidendi
do decisum recorrido, circunstância que fragiliza ainda mais a pretensão recursal. Mas
rejeito esta prejudicial de mérito
, em razão de que há diálogo.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos da Apelação Cível n.o
1007250-02.2025.
811.0037
, deu provimento ao recurso interposto por
MARIA INÊS GUADAGNIN
, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.

O ente estatal agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que, a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que a pretensão executória se encontra fulminada pela prescrição quinquenal, devendo ser aplicada, de forma linear, a tese firmada no Tema 877 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva tem início com o trânsito em julgado da decisão coletiva, ocorrido, no caso concreto, em 04/05/2018.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade de causa interruptiva da prescrição, asseverando que a execução coletiva não teria o condão de interromper o prazo prescricional para as execuções individuais, além de invocar o Tema 880 do STJ e a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal para sustentar a ocorrência da prescrição diante do ajuizamento tardio da execução individual, ocorrido apenas em 2025.

O recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada se revela juridicamente correta, não havendo qualquer vício de fundamentação ou
error in judicando
apto a ensejar sua reforma.

A controvérsia devolvida a este Colegiado se cinge à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva.

DO REGIME JURÍDICO DA PRESCRIÇÃO E SUA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA

É incontroverso que, a execução contra a Fazenda Pública se submete ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto n.o 20.910/1932, bem como à diretriz consagrada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Todavia, como cediço, a interpretação desses dispositivos não pode se dar de forma isolada, devendo ser realizada à luz das peculiaridades do microssistema das ações coletivas, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional coletiva e afronta aos princípios da efetividade e da segurança jurídica.

DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA

No caso concreto, restou devidamente demonstrado que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em
4/5/2018
; houve o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato substituto processual em
11/7/2018
; a execução coletiva permanece em tramitação, sem encerramento definitivo.

Tais elementos são suficientes para afastar, de plano, a tese de prescrição sustentada pelo agravante.

Isso porque o art. 9o do Decreto n.o 20.910/1932 dispõe expressamente:
A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último ato ou termo do respectivo processo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citada na decisão agravada, firmou entendimento no sentido de que o
ajuizamento da execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, reiniciando-se a contagem apenas após o último ato processual da execução coletiva.

Tal entendimento encontra respaldo no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n.o 1.121.138/RS, no qual se assentou que:

O ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva.

No mesmo sentido, a própria decisão monocrática consignou que a contagem do prazo prescricional, na hipótese,
não se dá de forma linear e ininterrupta a partir do trânsito em julgado
, sendo necessariamente afetada pela atuação do substituto processual na execução coletiva.

DA DISTINÇÃO ENTRE OS TEMAS 877 E 880 DO STJ

A insistência do agravante na aplicação automática dos Temas 877 e 880 do STJ não merece guarida.

O Tema 877, de fato, estabelece o trânsito em julgado como termo inicial da prescrição executória, porém tal diretriz não afasta a incidência de causas interruptivas, como ocorre na hipótese em análise.

Já o Tema 880 cuida de situação absolutamente distinta, relativa à demora na juntada de documentos necessários à execução, hipótese que pressupõe inércia do credor.

No presente caso, entretanto, não há falar em inércia, mas sim em
atuação processual efetiva por meio da execução coletiva
, circunstância que atrai a incidência do art. 9o do Decreto n.o 20.910/1932.

A distinção, aliás, foi corretamente delineada na decisão agravada, ao consignar que:

O Tema 880 refere-se à inércia do credor, enquanto a hipótese dos autos envolve a interrupção do prazo pela pendência da execução coletiva.

DA INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA E DA LÓGICA DO SISTEMA COLETIVO

Outro ponto de relevo diz respeito à inexistência de inércia por parte da agravada.

No âmbito das ações coletivas, é absolutamente legítimo que o beneficiário aguarde o desfecho da execução coletiva promovida pelo substituto processual, não sendo razoável exigir o ajuizamento simultâneo de execuções individuais.

Tal compreensão encontra respaldo na própria
ratio
do sistema coletivo, que visa evitar a pulverização de demandas e garantir maior eficiência na prestação jurisdicional.

Punir o jurisdicionado com a prescrição em tal cenário equivaleria a subverter a lógica do sistema e desestimular a utilização dos instrumentos coletivos.

DA CONSONÂNCIA DA DECISÃO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o art. 9o do Decreto n.o 20.910/1932; com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.121.138/RS); com a orientação consolidada deste Tribunal de Justiça; e com os princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela coletiva.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterado a decisão monocrática proferida por esta Relatora em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026